Tribunal: TJMT
Processo: 1016877-18.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016877-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ARLEI LUIZ COVATTI - CPF: 032.921.869-78 (APELADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO VICIADA. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA. INCABÍVEL COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), requalificando a relação jurídica como contrato de mútuo bancário tradicional. A sentença determinou a restituição simples dos valores pagos a título de pagamento mínimo de fatura, com aplicação das taxas médias de mercado do Banco Central, e fixou honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, autorizando sua requalificação jurídica; e (
ii
) estabelecer se é cabível a compensação dos valores utilizados pelo consumidor com os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato celebrado apresentou informações confusas, induzindo o consumidor a acreditar tratar-se de empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, tratava-se de cartão de crédito consignado com RMC, o que caracteriza vício de consentimento.

4.
A ausência de informações claras e adequadas sobre a natureza rotativa da dívida, a ausência de prazo certo de quitação e os elevados encargos violam os deveres de
transparência e boa-fé objetiva previstos no CDC e no Código Civil.

5.
A estrutura contratual promove o superendividamento e impede a amortização efetiva da dívida, contrariando a função social do contrato e os princípios da confiança e do equilíbrio contratual.

6.
A requalificação do contrato para mútuo bancário com aplicação das taxas médias do Banco Central é medida que visa restabelecer o equilíbrio contratual e coibir práticas abusivas.

8.
É indevida a compensação dos valores utilizados pelo consumidor, pois os descontos efetuados já superaram em muito o valor originalmente contratado, caracterizando cobrança excessiva.

9.
A longa duração da relação contratual, com descontos mensais por mais de 16 anos, não configura anuência tácita do consumidor, mas sim prova do desequilíbrio contratual e da prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável que induz o consumidor em erro quanto à sua real natureza configura vício de consentimento e autoriza sua requalificação como contrato de mútuo bancário.
2.
A ausência de informações claras e adequadas sobre encargos, prazo e forma de amortização caracteriza prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.
3.
A compensação dos valores utilizados pelo consumidor com os valores a serem restituídos é incabível quando os descontos superam, em muito, o valor originalmente contratado, sem previsão contratual válida ou fundamento legal para tanto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, III, IV e V; 39, IV e V; 42, parágrafo único; 51, IV; CC,
arts
. 421 e 422; CPC,
arts
. 85, §11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; TJMT, Ap.
Cív
. no 1016882-
28.2023.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.08.2024; TJMT,
ApCiv
1024426-21.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a sentença

proferida pelo
MM.
Ju
iz
d
e Direito Alex Nunes de Figueiredo d
a
3a
V
ara
Especializada em Direito Bancário de
C
uiabá
/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito
n.
1016877-18.2025
.8.11.00
41
, ajuizada por

ARLEI LUIZ COVATTI

contra si
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial,
reconhecendo
a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), requalificando a avença como contrato de mútuo bancário tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil
.

Foi determinado
ainda a restituição simples dos valores pagos a título de pagamento mínimo de fatura, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês
, condenando,
ademais, a parte
apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o

b
anco

a
pelante
sustenta que o instrumento contratual é absolutamente claro quanto à natureza do produto,
contendo cláusulas expressas e destacadas acerca da modalidade pactuada
, incorrendo a sentença em
error
in
judicando
ao reconhecer a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado
.

Ressalta que o "Termo de Adesão", firmado em 3
/3/2009
, encontra-se subscrito pelo autor, justamente ao lado das disposições relativas à contratação do cartão de crédito, o que afastaria qualquer alegação de falta de informação ou induzimento em erro.

Defende que houve correta prestação de informações por parte da instituição financeira, em conformidade com os deveres previstos no Código de Defesa do Consumidor, inexistindo falha na formação do vínculo obrigacional.

Assevera que o valor de R$ 1.351,80
(mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos)
foi disponibilizado ao apelado mediante TED para sua conta bancária, demonstrando a concretização da operação e o efetivo aproveitamento econômico da quantia contratada.

Argumenta que o apelado utilizou o produto e anuiu com os descontos mensais ao longo de 16
(dezesseis)
anos, vindo apenas em 2025 a questionar a validade da contratação, o que configuraria conduta contraditória e ofensiva à boa-fé objetiva, incidindo o princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

Por fim,
requer o provimento do recurso
pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial, com a inversão do ônus
de
sucumb
ência
.

E
m caráter subsidiário, na hipótese de manutenção da condenação,
pugna pel
o abatimento ou compensação dos valores efetivamente utilizados pelo autor, sob a alegação de que o consumidor se beneficiou da quantia disponibilizada
, argumentando
que, sendo mantida a condenação à devolução dos valores pagos, faz-se necessária a dedução proporcional do valor originalmente contratado.

Contrarrazões apresentadas pelo apelad
o (Id. 326470411)
,
defendendo a
manutenção da sentença, sob o argumento de que a contratação ocorreu de forma viciada, com ausência de transparência e falha no dever de informação, configurando típica prática abusiva de vinculação automática à modalidade de cartão RMC.

Assevera que
jamais teve ciência ou consentimento válido quanto à contratação de cartão de crédito com desconto mínimo em folha, reiterando a perpetuação da dívida ao longo de anos sem amortização efetiva do débito.

Re
quer o desprovimento do
apelo
.

R
ecurso tempestivo e prepar
ad
o (Id.
326885896
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BMG S.A.
interpõe recurso de apelação, pretendendo a reforma integral da sentença proferida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Defende, para tanto, a validade do contrato celebrado, a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a legalidade da cobrança dos encargos financeiros pactuados e a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação imposta.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Da análise dos autos,
verifica-se que o autor,
ora apelado,
servidor público estadual vinculado a
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 326469935)
, aderiu a proposta oferecida por correspondente bancário do BANCO BMG S.A. com a finalidade de contratar operação de crédito mediante consignação em folha de pagamento
(Id. 326470355)
.

Todavia, ao invés de contrato de mútuo com parcelas mensais fixas, foi formalizada operação na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, passando o apelado a sofrer descontos mensais sob a rubrica “CARTÃO CRÉDITO”, conforme demonstra o extrato de proventos acostado aos autos (Id. 278307390).

Sustenta o apelado que jamais foi informado acerca da natureza rotativa e indefinida da operação contratada, tampouco da ausência de número fixo de parcelas e do encargo financeiro incidente sobre o saldo devedor, circunstâncias que, segundo alega, configurariam violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, e vício de consentimento decorrente de erro substancial sobre o objeto do negócio jurídico.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência, na qual o Juízo
a quo
reconheceu a invalidade da contratação
do cartão de crédito consignado, assentando a existência de vício de consentimento na formalização do negócio jurídico.

Eis, no que
pertine
, o teor da sentença:

“[...]

No caso em análise, é evidente que o instrumento contratual foi

redigido de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, especialmente

quanto às diferenças fundamentais entre um empréstimo consignado tradicional e um cartão

de crédito consignado com RMC.

O modus operandi verificado no caso concreto revela prática

comercial abusiva por parte da instituição financeira. A operação é estruturada de forma a

criar uma aparência de empréstimo consignado - modalidade de crédito amplamente

conhecida e utilizada por servidores públicos - mas com a aplicação dos elevados juros

característicos de cartões de crédito.

Essa prática se enquadra na vedação do art. 39, IV, do CDC, que

proíbe ao fornecedor "prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em

vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou

serviços".

A parte requerida BANCO BMG S.A., ao oferecer um produto

financeiro complexo sem os devidos esclarecimentos, aproveitou-se da assimetria

informacional (já mencionada acima) para impor ao consumidor condições substancialmente

mais onerosas do que aquelas que seriam aplicáveis em um empréstimo consignado

tradicional.

Ademais, a modalidade contratada cria uma situação de

endividamento potencialmente perpétuo, pois os descontos mensais em folha não amortizam

significativamente o saldo devedor, violando o princípio da função social do contrato (art.

421 do Código Civil) e a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Sintetiza-se tudo o que foi dito, portanto, a três fatores que tornam

o produto caminho rápido ao superendividamento: a) custo financeiro maior, em virtude

de juros próprios do cartão de crédito; b) mecanismo de amortização pelo mínimo, que

impede a quitação natural da dívida; e c) deficiência de informação que induz o consumidor

a subestimar o impacto econômico de longo prazo. A propósito, a Lei 14.181/2021, ao

inserir o art. 54-A e seguintes no CDC, enfatiza a necessidade de prevenção ao

superendividamento, exigindo do fornecedor avaliação responsável da capacidade de

pagamento e comunicação eficiente dos riscos, deveres aqui claramente mitigados.

Diante desse quadro, evidencia-se que a preferência do

consumidor pelo cartão consignado não reflete escolha racional
entre produtos

equivalentes, mas sim resultado da lacuna informacional e da oferta agressiva de

crédito que se vale da reserva compulsória de margem. O banco, beneficiário direto do

desenho operacional, maximiza receita em ambiente de risco residual praticamente nulo,

enquanto o consumidor assume prestação potencialmente perpétua, vulnerando seu

mínimo existencial e contrariando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio

contratual.

Conclui-se, por consequência, que o instrumento em exame configura prática

abusiva, apta a ensejar a revisão judicial das cláusulas pertinentes, conforme autoriza o art.

6o, V, e art. 51, IV, do CDC, bem como medidas assecuratórias voltadas à recomposição do

equilíbrio econômico-jurídico e à prevenção do superendividamento.

Assim, repita-se, pois fundamental para a compreensão da questão:

se a parte autora ARLEI LUIZ COVATTI, tivesse sido adequadamente informada,

obviamente teria escolhido modalidade contratual menos onerosa e mais transparente —

como é o caso do empréstimo consignado tradicional, em comparação ao cartão de crédito

consignado com reserva de margem consignável (RMC) — logo, escolhendo o cartão de

crédito com RMC, impõe-se reconhecer a ocorrência de vício de consentimento decorrente

da ausência de informações claras (pois não lhe foi apresentada a outra modalidade) e da

violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva.

Trata-se de cenário em que a vontade

contratual não se formou de modo livre e esclarecido, sobretudo diante da reconhecida

hipervulnerabilidade
do público-alvo, composto, em sua maioria, por aposentados,

pensionistas e servidores públicos com histórico de endividamento.

Nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do

Consumidor, como visto acima, é direito básico do consumidor a obtenção de informações

claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos. Quando o fornecedor

não esclarece, de forma didática e transparente, que o contrato diz respeito a um cartão de

crédito com crédito rotativo, e não a um mútuo com amortização programada, há flagrante

afronta ao dever de informação.

E, mais do que isso, ainda que o cartão tenha sido efetivamente

entregue ao consumidor, ou que existam registros de eventuais utilizações do limite de

crédito, a infração aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual

permanece configurada. Isso porque o cerne da ilegalidade não está apenas na ausência

física do cartão ou na inexistência de uso do crédito, mas sim na forma como a

contratação se dá: sem esclarecimento quanto às consequências financeiras da adesão a um

produto com juros mais elevados, amortização precária, capitalização mensal e potencial de

perpetuação da dívida, em contraste com o
consignado convencional, que possui parcelas

definidas, amortização
do principal e maior previsibilidade
.

Portanto, a mera entrega do cartão, ou o eventual uso do limite,

não purgam o vício original da relação contratual, tampouco elidem a prática abusiva

se o consumidor não foi previamente esclarecido sobre a real natureza da obrigação

assumida.

[...]

Por isso, essa forma de contratação, voltada para consumidores

hipervulneráveis
e frequentemente já endividados, constitui grave desrespeito à função social

do contrato (art. 421 do Código Civil) e viola frontalmente os princípios da boa-fé, da

lealdade, da confiança legítima e da proteção à dignidade do consumidor idoso, ou de outra

classe vulnerável.

Portanto, a opção pela modalidade mais gravosa — que gera

maiores ganhos para a instituição financeira e maiores encargos ao consumidor — sem uma

justificativa racional ou econômica evidente, apenas se explica por ausência de informação

ou por má-fé negocial.

Com certeza, repita-se, se o consumidor tivesse recebido informação

clara sobre os dois produtos disponíveis e seus efeitos financeiros — sendo um deles com

taxa de juros significativamente inferior, com amortização garantida e prazo certo (o

consignado tradicional), e o outro com juros elevados, ausência de amortização real e

potencial de endividamento infinito (o cartão com RMC) — a escolha racional seria,

evidentemente, pela primeira modalidade. A opção pela mais onerosa apenas se explica por

falha na informação ou por manipulação contratual, o que compromete a validade do

consentimento e autoriza, judicialmente:

–
a
nulidade ou revisão da contratação com base no artigo 6o, V, do

CDC;

–
a
requalificação jurídica do contrato, para que seja tratado como

mútuo convencional sujeito às taxas médias de mercado (Banco Central);

–
a
restituição dos valores cobrados indevidamente, com repetição

simples ou em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC); e

–
a
condenação por dano moral, “in
re

ipsa
”, diante da afetação à

dignidade do consumidor, em especial quando idoso e reiteradamente exposto a práticas

abusivas do mercado financeiro.

Evidente então que a ausência de escolha informada vicia a

contratação e autoriza sua revisão ou anulação, sobretudo quando a alternativa supostamente

“escolhida” é, objetivamente, mais gravosa, mais lucrativa para o banco e desprovida de

justificativa econômica racional do ponto de vista do consumidor.

Todavia, no que se refere ao pedido de indenização por danos

morais, entendo que, no caso concreto, não se verifica ofensa a direitos da personalidade

de tal gravidade que justifique a reparação moral autônoma. Isso porque a discussão

travada gira em torno de desequilíbrio contratual e falta de informação adequada – hipóteses

que, por si sós, não configuram dano extrapatrimonial presumido. Ausente prova de abalo

concreto, humilhação, exposição vexatória ou violação direta à honra subjetiva ou objetiva

da parte autora, incabível a condenação em danos morais.

O inadimplemento contratual ou a prática abusiva, ainda que

juridicamente reprovável, não gera automaticamente dano moral, sendo indispensável a

demonstração de repercussão concreta na esfera íntima do consumidor, o que não restou

demonstrado no presente feito.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os

pedidos formulados na inicial, com fundamento nos artigos 6o, incisos III, IV e V; 39, V; 42,

parágrafo único; 46; e 51, IV e §1o, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e nos

artigos 421 e 422 do Código Civil, para:

1. Determinar a revisão da contratação, com fundamento no

artigo 6o, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor,

afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

2. Requalificar a relação contratual como contrato de

mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito

consignado, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação;

3. Condenar a parte ré BANCO BMG S.A., à restituição dos

valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de

repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo

INPC e com juros de 1% ao mês;

e 4. Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,

nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

[...]
”
(I
d. 326470390
)
.

No caso, destaca-se que a

parte ap
ela
d
a
em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim, que
acreditou realizar um contrato com a

Instituição Financeira
de
empréstimo consignado e que, posteriormente,
constatou que se
tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Pois bem.

É certo que
os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto,
imperiosa a
aplicação do C
ódigo de Defesa do Consumidor
,
nos termos do
art
igo
3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes está intitulado como
“
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de

Crédito
”
(I
d
. 326470384
)
,
o que, por si só,
gera confusão
, ao se ter em vista a impossibili
dade de saber de forma clara se se trata de um
crédito

consignado
mediante Cédula de Crédito Bancário,
OU
,
contrato de cartão de crédito na modalidade RMC
(R
eserva de
M
argem
C
onsignável)
.

Além disso, a
s despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
diretamente na conta corrente d
a a
utor
a
, mediante TED
(Id. 326470382)
–
ou seja sem a utilização do cartão de crédito
–,
o que indica
o desvirtuamento da natureza
dessas
operações por parte da
Instituição Financeira,
com manifesto intuito de impingir
a
o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o
Banco
, sem a devida informação.

Vê-se que foi realizada a
transferência eletrônica
para a
conta bancária da parte
apelada
, no valor de R$
1.351,80
(mil,
trezentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos
),

na data de
9/6/2009
(Id.
326470382
)
,
sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos
, sendo que
os pagamentos já debitados dos proventos d
o apelado
, com os encargos contratuais, já somam
mais de
R$
28.000,00

(
vinte e oito mil reais)

(I
d
.
326469930, fl. 6)
.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros
muito
superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Resta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é o entendimento reiterado deste Sodalício, veja-se:

“
Tese de julgamento:

"1.
É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando ausente prova da ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, sendo cabível sua conversão em empréstimo consignado
."

"2. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC."

"3. A falha na prestação de serviço bancário, sem repercussão direta na esfera moral do consumidor, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, III e VIII; 14, § 3o; 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19.05.2017; TJMT, AC 10113376520238110006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.11.2024; TJMT, Ap.
Cív
. no 1016882-28.2023.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024, DJE 18.08.2024
”.
(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
,

apelação
1018749-93.2022.8.11.0002,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida,
D
je

13/11/2025
)
.

“
Tese de julgamento: "1.
A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável que, na prática, corresponde a operação de empréstimo, deve ser readequada à modalidade de mútuo consignado quando
ausente informação clara sobre os termos da contratação.
2
. A violação ao dever de informação adequada ao consumidor configura conduta abusiva e impõe a conversão contratual para preservar o equilíbrio da relação jurídica
. 3. Em contratos de trato sucessivo envolvendo revisão contratual, não se configura decadência, renovando-se o prazo a cada novo desconto."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 178, 421 e 170; CDC,
arts
. 4o, 6o, III, IV e VIII, 14, 39, III e V, 42, parágrafo único e 46; CPC,
arts
. 85, §11 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1722322/MA; TJ-MT, AC 10026388520238110006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024; TJ-MT, AC 1019044-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 01.08.2025
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1020982-38.2025.8.11.0041,
relator Desembargador
L
uiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
D
je

12/11/2025
)
.

“
Tese de julgamento: “1.
A ausência de informação clara sobre a natureza jurídica do contrato celebrado configura vício de consentimento, autorizando a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional.
2. É devida a restituição dos valores pagos indevidamente, de forma simples ou dobrada, conforme o período do pagamento, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O ônus de comprovar a inexistência de vício na contratação recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III, 14 e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II, e 487, I; CC/2002,
arts
. 389,
p.u
., e 406; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; TJMT,
ApCiv
1024426-21.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2024; TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2025
”
.
(TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
,

apelação
1041830-80.2024.8.11.0041,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
D
je
05/11/2025
)
.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
de a
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso
,
na forma simples,

após a devida apuração em sede de liquidação de sentença,
conforme
acertadamente constou da sentença recorrida
.

Do mesmo modo, n
ão prospera a alegação da instituição financeira de que a longa duração do vínculo contratual, com descontos mensais por mais de 16
(dezesseis)
anos, implicaria anuência tácita do consumidor e, por conseguinte, comportamento contraditório apto a atrair a incidência do princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

T
al assertiva, ao contrário, revela o cerne da abusividade do pacto celebrado
na presente hipótese
, pois evidencia o desequilíbrio material e informacional da relação jurídica, estruturada de modo a perpetuar indefinidamente uma dívida de valor irrisório, firmada originalmente no montante de R$ 1.351,80 (mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), mas que ensejou descontos mensais contínuos que, somados, ultrapassaram
20 (
vinte
)
vezes o valor inicialmente liberado.

A suposta passividade do consumidor, em tais circunstâncias, não pode ser interpretada como aceitação tácita, mas sim como reflexo da própria complexidade do instrumento contratual, que não fornece ao contratante leigo meios claros e acessíveis de aferir o real custo do produto financeiro contratado. Trata-se de dívida de natureza rotativa, alimentada por encargos financeiros sucessivos, incidentes sobre saldo devedor permanentemente renovado, sem previsão clara de extinção do vínculo, número de parcelas ou amortização integral.

Essa arquitetura contratual, embora formalmente admitida, fere os postulados da boa-fé objetiva e da transparência exigidos no art. 6o, III e art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a pretensão da instituição financeira de utilizar o lapso temporal em seu favor constitui inversão indevida dos fundamentos principiológicos do direito contratual contemporâneo.

Não se pode olvidar, ademais, que
o juízo de origem não reconheceu a nulidade absoluta do contrato, mas apenas procedeu à sua requalificação jurídica como típico contrato de mútuo bancário com desconto em folha
, determinando que se apliquem à relação as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito consignado, à época da contratação.
Nesse contexto, não há qualquer devolução integral de valores nem enriquecimento sem causa,
mas apenas a apuração do excesso cobrado a maior, em confronto com os parâmetros legalmente admitidos para a modalidade consignada
.

Logo, o pedido de abatimento ou compensação formulado pelo apelante mostra-se indevido, pois parte de premissa equivocada: o valor originalmente contratado foi efetivamente quitado, muito provavelmente já nos primeiros meses de desconto, considerando-se o montante inicialmente disponibilizado e o volume substancial de valores descontados ao longo de quase
2 (
duas
)
décadas.

O que se apurará, em sede de liquidação de sentença, é tão somente o
quantum
excedente, isto é, o que foi cobrado além do que seria devido em um contrato regular de mútuo bancário, inexistindo base fática ou jurídica para a compensação postulada.

Portanto, também nesse ponto o recurso não merece acolhimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A., mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à requalificação do contrato, à restituição simples dos valores cobrados a maior e à fixação dos honorários advocatícios.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor anteriormente fixado.

É como
voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL COM RESSALVAS
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator, formulando, entretanto, as seguintes
ressalvas de entendimento
.

Ressalvo, desde logo, minha posição pessoal no sentido de que a contratação realizada sob a modalidade de
cartão de crédito consignado
— sobretudo quando se trata de avença firmada há longo tempo e utilizada exclusivamente para saques —
não se equipara juridicamente ao contrato de empréstimo consignado tradicional
. Isso porque apresenta características próprias, tais como a
incidência de encargos rotativos
, a
existência de limite de crédito preestabelecido
e a
amortização mínima mensal
, o que lhe confere um regime contratual distinto, incompatível com o modelo de parcelamento próprio dos contratos convencionais de mútuo com desconto em folha.

Não obstante tais considerações,
curvo-me ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.123.485/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05/05/2025)
, que, com respaldo na proteção da boa-fé objetiva e da função social do contrato,
admite a reclassificação dessa modalidade como empréstimo consignado comum
, especialmente quando verificada sua utilização exclusiva para saques e a ausência de informação clara ao consumidor.

Com tais considerações,
acompanho o Relator, com ressalvas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025